Tribunal: TJDFT
Processo: 0728683-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação comercial, na qual o agravante figura como fiador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva do fiador, a ausência de título executivo válido e a nulidade da citação por edital, à luz da exceção de pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme entendimento do STJ e Súmula 393.
4. O contrato de locação firmado prevê expressamente a responsabilidade solidária do fiador pelas obrigações assumidas pelo locatário, inclusive aquelas constantes dos instrumentos que integram o contrato, evidenciando a anuência do agravante às cláusulas pactuadas.
5. A citação por edital foi precedida de diversas diligências infrutíferas para localização do executado, inclusive por meio de sistemas eletrônicos à disposição do juízo, revelando-se regular nos termos do art. 256, inc. II e §3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 256, inc. II, §3o; CPC art. 485, inc. VI; CPC art. 803, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1136144/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, p. 1/2/2010. TJDFT, APC 0712291-90.2022.8.07.0020, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 23/6/2025. TJDFT, APC 0026340-50.2016.8.07.0001, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 22/7/2021.